Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000753-49.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: PEDRO MARQUES VERAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de ID 11306141 (certidão de ID 13686343) e a eventual necessidade de cancelamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV já expedida ao ID 11306038, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o Ofício 1436/2018, referente à RPV 2015.00.2.020040-4, expedido pela COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, e os documentos que o acompanham. I. Brasília, 24 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador